Tribunal: STF
Processo: RHC 205942
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de ameaça. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Medida socioeducativa de internação. Reiteração de na prática de atos infracionais – art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por D.P.R. representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 624.524/PR (eventos 24 e 25).
    O Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cascavel/PR aplicou ao Recorrente medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do ato infracional equiparado ao crime de ameaça (arts. 147 do Código Penal) (evento 1, fls. 10-6).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso ministerial para aplicar ao Recorrente medida socioeducativa de internação (evento 1, fls. 17-27). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE AMEAÇA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A determinação da medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses taxativas do art. 122 da Lei n. 8.069/1990, a saber: a) quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa; b) quando houver o reiterado cometimento de outras infrações graves; ou c) quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
    2. Na hipótese, a medida mais rigorosa foi imposta em razão das peculiaridades do caso concreto, haja vista que ficou consignada a reiteração do agravante no cometimento de atos infracionais, pela prática anterior de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça e furto, bem como contravenção penal de vias de fato, e considerando-se a agressividade do adolescente evidenciada pelo relatório técnico da equipe multidisciplinar, no qual ficou consignada a preocupação dos técnicos com o comportamento agressivo do adolescente, pelo seu histórico de violência e pelas constantes ameaças proferidas a outras pessoas, inclusive de morte, bem como a existência de outros boletins de ocorrência já registrados em desfavor do agravante.
    3. A despeito de o agravante pontuar que a medida de liberdade assistida foi a sugestão apresentada pela equipe técnica, tal recomendação fora feita na primeira avaliação do agravante, e na avaliação posterior é que ficou demonstrada a preocupação dos técnicos, colocando-o como agente de extrema violência e sendo necessária, por diversas vezes, a intervenção da Guarda Municipal e da Polícia, circunstâncias que possibilitam a conclusão de que a medida socioeducativa mais severa era mesmo a mais adequada na espécie.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que impôs a medida socioeducativa de internação. Sustenta que “a internação é medida excepcional, que deve ser aplicada apenas em casos nos quais não há outra opção plausível”. Assevera que “não existe nos autos à indicação a respeito do trânsito em julgado das supostas infrações cometidas anteriormente”. Aponta que “em relação à aplicação da internação com base no inciso II do Art. 122 do ECA, é imprescindível que a reiteração das infrações anteriores sejam graves, o que não se observa no presente caso”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão de apelação até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela anulação da decisão que impôs a medida mais gravosa (evento 31).
    É o relatório.
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, “a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão” (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    No caso, o Tribunal local entendeu pela aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo em vista que “conforme bem apontado pela Procuradoria Geral de Justiça, o adolescente possui diversas anotações em sua Certidão de Antecedentes Infracionais (mov. 29.1 – origem), dentre elas, anotação por dois atos infracionais análogos ao crime de ameaça (autos nº 0026357-69.2019.8.16.0021 e nº 0023647-76.2019.8.16.0021), ato infracional análogo à contravenção de vias de fato (autos nº 0031400-84.2019.8.16.0021) e ato infracional análogo ao crime de furto (autos nº 0020530-77.2019.8.16.0021), pelos quais foram aplicadas as medidas socioeducativas de semiliberdade e de liberdade assistida. Observe-se que, para a caracterização da reiteração de atos infracionais, não é necessário um número mínimo de atos anteriores, e, até mesmo, o seu trânsito em julgado (...). Neste diapasão, ainda que não se considere, conforme aventado pela Defensoria Pública, em sede de contrarrazões, o fato de o adolescente ter ateado fogo em objetos do abrigo, considerando-se, tão somente, as ameaças proferidas, ainda assim, a medida socioeducativa de internação se mostra adequada ao caso. (...). Destarte, conclui-se que é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, na espécie, diante do que dispõe o art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, visto que há, no caso concreto, reiteração no cometimento de infrações graves. E, mais, a medida encontra amparo nas circunstâncias do caso em tela, bem como nas condições pessoais do representado. (...). Resta claro, por conseguinte, que o representado pratica atos infracionais há algum tempo, ressaltando que anteriormente outras medidas lhe foram impostas, e não foram suficientes, vez que voltou a praticá-los. Diante da análise dos autos, conclui-se pela necessidade de reforma da sentença, a fim de aplicar ao adolescente a medida socioeducativa de internação, conforme art. 122, II, da Lei nº 8.069/90”.
    A Corte Superior, por sua vez, consignou que “a determinação da medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses taxativas do art. 122 da Lei n. 8.069/1990, a saber: a) quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa; b) quando houver o reiterado cometimento de outras infrações graves; ou c) quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. Compreendi que, na espécie, a medida mais rigorosa foi imposta em razão das peculiaridades do caso concreto, haja vista que ficou consignada a reiteração do agravante no cometimento de atos infracionais, pela prática anterior de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça e furto e contravenção penal de vias de fato, não se podendo desconsiderar, ainda, a agressividade do adolescente evidenciada pelo relatório técnico da equipe multidisciplinar, no qual ficou consignada a preocupação dos técnicos com o comportamento do adolescente e com as ameaças proferidas a outros menores, inclusive de morte, bem como a existência de outros boletins de ocorrência registrados em desfavor do paciente. No ponto, acrescento que, a despeito de o agravante pontuar a medida de liberdade assistida foi a sugestão apresentada pela equipe técnica (e-STJ fl. 101), tal recomendação foi feita na primeira avaliação do paciente, datada de 9/8/2019, e, na avaliação posterior, realizada em 17/10/2019, é que ficou demonstrada a preocupação dos técnicos com o comportamento agressivo do adolescente, evidenciado pelo histórico de violência e pelas recorrentes ameaças de morte a outras pessoas presenciadas, sofridas e praticadas, colocando-o como agente de extrema violência e sendo necessária a intervenção até mesmo da Guarda Municipal e da Polícia para contê-lo por diversas vezes (e-STJ fls. 44/45). Tais circunstâncias, a meu ver, levaram-me a concluir que a imposição da medida socioeducativa mais severa era mesmo a mais adequada na hipótese. (...). Nesse sentido, mostrou-se suficiente, na espécie, a fundamentação da instância ordinária no que concerne à imposição da medida mais gravosa, com fulcro na reiteração de atos infracionais, de maneira que não vislumbrei a existência de nenhuma flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem”. 
    Na espécie, o Recorrente foi submetido à medida de internação lastreada no envolvimento reiterado em atos infracionais, tais como os análogos aos delitos de ameaça (por duas vezes) e furto e, à contravenção de vias de fato, em que aplicadas medidas socioeducativas de semiliberdade e liberdade assistida.
    A internação, por reiteração de ato infracional grave, encontra previsão legal no art. 122, II, da Lei nº 8.069/1990: 
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II- por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    (…)”
    Ademais, o Tribunal local, presente o relatório técnico da equipe multidisciplinar, entendeu pela adequação da medida ao caso concreto, conclusão que, salvo demonstração de ilegalidade ou manifesta teratologia, deve ser prestigiada. 
    Nesse sentido, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “não se podendo desconsiderar, ainda, a agressividade do adolescente evidenciada pelo relatório técnico da equipe multidisciplinar, no qual ficou consignada a preocupação dos técnicos com o comportamento do adolescente e com as ameaças proferidas a outros menores, inclusive de morte, bem como a existência de outros boletins de ocorrência registrados em desfavor do paciente”.
    Nesse turno, a aplicação da medida mais gravosa está em conformidade com os precedentes desta Suprema Corte, considerando as circunstâncias pessoais do Recorrente e a reiteração na prática de atos infracionais graves. Nesse sentido:
    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL GRAVE – REITERAÇÃO. A reiteração na prática de ato infracional grave, considerada anterior imposição de medida socioeducativa, constitui fundamento a viabilizar a internação.” (RHC 167.853/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90).
    2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes.
    3. Ordem denegada.” (HC 112.248/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.5.2013).
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAIL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves.
    II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização.
    III - A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. III – Ordem denegada.” (HC 113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.12.2012).
    “(...) 4. A internação do paciente justifica-se em razão da reincidência no cometimento de ato infracional grave. A aplicação da medida de internação na hipótese de reiteração na prática criminosa é constitucional, tendo em vista a previsão expressa do inciso II do artigo 122 do ECA (Precedentes: n. 99.175/DF, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28.5.10 e HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).
    5. O inciso II do artigo 122 do ECA não prevê número mínimo de delitos anteriormente cometidos para fins de caracterização da reiteração na prática criminosa (Precedente: HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).
    6. In casu, o paciente cumpriu anteriormente medida de internação pela prática de ato infracional equiparado a roubo qualificado.
    7.Ordem indeferida.” (HC 94.447/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.5.2011).
    Embora a medida de internação seja excepcional e se possa razoavelmente divergir acerca de sua pertinência em casos limítrofes, na hipótese dos autos - reiteração na prática de atos infracionais -, reputo justificada, nesta análise, a aplicação da medida socioeducativa de internação. A Corte local aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, naquele momento, inclusive, as circunstâncias que envolvem o adolescente.
    Assim, não detecto teratologia ou ilegalidade manifesta na medida socioeducativa aplicada. 
    De outro lado, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora